Tribunal: STF
Processo: AI 656417
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental nos embargos declaratórios no agravo
   regimental no agravo de instrumento. Fax. Recurso intempestivo.
   Precedentes.
1. Considera-se intempestivo o recurso quando,
   apesar de interposto via fax dentro do prazo legal, o original
   foi apresentado a esta Suprema Corte somente depois de expirado o
   prazo legal do artigo 2º da Lei nº 9.800/99.
2. A tempestividade
   do recurso é aferida pela data do protocolo da petição na
   Secretaria do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante a data
   em que procedida a remessa pelos correios bem como o suposto
   recebimento da petição.
3. Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.